Tribunal: TJDFT
Processo: 0732567-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Chamo o feito a ordem. Nos termos da decisão de ID 98713982 dos autos de origem, restou decidido que a executada, ora agravada, WANG YING YEN – ME, por se tratar de uma Microempresa, está representada em juízo por seu sócio administrado WANG YING YEN, afastando, com isso, a Curadoria de Ausentes exercida pela Defensoria Pública do DF. Assim, em respeito ao princípio da cooperação disposto no art. 6o do Código de Processo Civil, determino a intimação do agravado, WANG YING YEN – ME, na pessoa de seu sócio administrador, WANG YING YEN, para, querendo, no prazo de 15 (quinze dias), apresentar contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento. Ressalto que a intimação deverá ser feita em nome dos advogados cadastrados nos autos, nos termos da certidão de ID 54531069. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se.